Tribunal: TJDFT
Processo: 0727199-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727199-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA AGRAVADO: SEBASTIAO DOS SANTOS BRASILEIRO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703856-92.2019.8.07.0001, indeferiu pedidos de manutenção de penhora de direitos possessórios sobre imóvel e de realização de nova avaliação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por preclusão, ante a ausência de interposição de recurso em face da decisão de ID 238215573 nos autos de origem. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de julho de 2025 17:57:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador